Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706470-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO COELHO DE SOUZA, LUCIANE ACACY DOS SANTOS PINHO DE SOUZA AGRAVADO: MARIA IZABEL NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aparecido Coelho de Souza e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de despejo c/c cobrança (PJe n. 0703237-71.2024.8.07.0007) movida contra Maria Izabel Nascimento Silva, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionando a expedição do mandado ao prévio recolhimento de caução pela parte requerente. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que possuem um crédito junto à agravada que alcança o montante de R$ 13.859,34 (treze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), proveniente do inadimplemento de aluguéis e encargos específicos da locação. Apontam que o valor da dívida é quase 9 (nove) vezes o valor do aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito da caução em dinheiro no valor de R$ 4.852,92 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) para o que o locador possa reaver imóvel locado pelo qual não recebe os alugueres e acessórios da locação avençados. Discorre sobre os requisitos para a concessão da tutela recursal, pugnando pelo deferimento de liminar, a ser confirmada no mérito, para dispensar a exigência de depósito da caução, admitindo-se como garantia os valores devidos pela parte requerida. Preparo regular (ID 56019573). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados visam lograr a substituição da caução pelo crédito dos aluguéis não adimplidos pela parte requerida. No entanto, ao examinar o feito originário, verifica-se que a discussão não foi submetida ao Juízo de Primeira Instância, inexistindo qualquer manifestação do magistrado a quo a seu respeito, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, descurou a parte agravante de arguir a questão nos autos de origem ou mesmo opor embargos de declaração, caso houvesse a necessidade de integração do pronunciamento judicial, suscitando matéria inédita perante o Tribunal, ainda não submetida ao juiz natural, o que impede o conhecimento da irresignação. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 3. Pressa não se confunde com perigo de dano ou de risco de resultado inútil do processo. 4. A controvérsia sobre eventual negativa do banco em apresentar cópia do contrato de financiamento celebrado depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Demonstrados tanto o perigo de dano quanto o risco ao resultado útil ao processo, em tutela antecedente relativa a inventário, em razão da natureza móvel dos bens envolvidos e de indícios de sua dilapidação, correta a medida de arrolamento de bens e de busca e apreensão daqueles que se comprovarem como de propriedade do falecido, não importando em prejuízo ou em irreversibilidade da medida, já que visa apenas resguardar os bens do espólio. 4. Ainda que sustentada a existência de prejuízos a terceiros, carece a parte de legitimidade para defender direito alheio em nome próprio, cabendo aos interessados, se o caso, utilizarem-se dos meios processuais cabíveis. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, uma vez que toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questão que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foi tratada em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator